Tribunal: STF
Processo: HC 221824
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 624.133/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS DE POSSÍVEL DELITO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Decisão de relator fundada no art. 34, XX, do RISTJ não afronta o princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, tendo em vista o disposto na Súmula n. 568 do STJ, ainda que inviabilize a sustentação oral da parte interessada, pois a insurgência poderá ser submetida ao órgão julgador competente mediante a interposição de agravo regimental.



    2. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.



    3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    4. Agravo regimental não conhecido.” (pág. 1 do doc. eletrônico 17).



    Busca-se a concessão da ordem para, sucessivamente, 



    “a) anular ab initio o processo e absolver o recorrente com base no artigo 386, II, CPP, em razão da ausência da justa causa, por estar o processo eivado de nulidade absoluta, ante a ilicitude da abordagem pelos ausência do requisito ‘fundadas suspeitas’; 



    b) anular ab initio o processo e absolver o recorrente com base no artigo 386, II, CPP, pelo fato da ação policial decorrer exclusivamente com base em denúncia anônima; a abordagem ilegal pela abordagem ter sido realizada por patrulhamento de rotina; 



    c) anular ab initio o processo e absolver o recorrente com base no artigo 386, II, CPP, a abordagem ilegal pela abordagem ter sido realizada por patrulhamento de rotina, cujo o requisito ‘fundadas suspeitas’ está ausente.” (pág. 15 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Como se vê, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a não conhecer do agravo regimental com base no entendimento de que “não tendo a parte, nas razões do agravo regimental, impugnado os fundamentos da decisão que não conheceu do habeas corpus, incide a Súmula n. 182 do STJ, in verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’”. (pág. 4 do doc. eletrônico 17).



    Nessas circunstâncias, a análise das nulidades suscitadas pela defesa neste habeas corpus implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    No mais, esta Suprema Corte já decidiu que as “[a]preensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal”. (RHC 117.767/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). 



    No mesmo sentido:



    “[...] 



    APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. […]” (HC 168.754/MT, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    […]



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator